Tribunal: TJES
Processo: 5005541-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005541-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS
AGRAVADO: JUBERTO SIEPIERSKI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005541-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS

AGRAVADO: JUBERTO SIEPIERSKI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO FEU ROSA KROEFF DE SOUZA - ES25655
Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES9138-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS
, em face da r. decisão com cópia às fls. 08/11 do evento 1717011, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
” de nº 0022546-80.2020.8.08.0024 ajuizada em face de
JUBERTO SIEPIERSKI
, no que interessa ao recurso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1716889, o agravante aduz, em suma, que: I) “
Em seu apartamento já haviam se manifestado infiltrações anteriores e em 2019, o próprio condomínio Porto Dourado ajuizou, em 18/09/2019, uma ação contra o Agravado, tombada sob o número 0027027-23.2019.8.08.0024, que também tramita perante a 1ª Vara Cível de Vitória, ES. Nesta, foi exigido que o Agravado, dentre outros, reparasse com todos os danos nas áreas comuns do condomínio, resultantes de reformas não autorizadas e falta de manutenção em sua unidade
” (fl. 04); II) “
Provavelmente em decorrência do ajuizamento da ação pelo condomínio, o Agravado iniciou em 24/01/2020, conforme faz prova a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, chancelada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES (documento na cópia dos autos), uma reforma no apartamento 1001. [...] Ocorre que, por questões óbvias, tais obras (retirada do piso e da impermeabilização da cobertura) impossibilitaram que o Agravante permanecesse em seu imóvel, pois as infiltrações aumentaram absurdamente no apartamento do autor, fazendo com que o mesmo parecesse um ‘chuveiro’, tornando o imóvel insalubre e impossibilitando a moradia no local
” (fls. 05/06); III) “
A conduta irresponsável e a mora do Agravado em deixar seu imóvel perecer por falta de manutenção e, posteriormente, promover obras em seu imóvel sem pensar nos prejuízos que poderiam ser gerados na unidade do Agravante, logo abaixo, comprometeram a segurança e a saúde desde, em conduta ilegal e reprovável
” (fl. 08); IV) “
as tubulações de canalização, bem como sua manutenção é ação que deve ser suportada pelo Agravante, o que significa dizer que a manutenção preventiva e corretiva poderia ter sido feita pelo Agravado sem qualquer resistência por parte do agravante
” (fl. 08); V) “
Não obstante, o Agravado não pode causar prejuízos ao Agravante por falta de manutenção ou pela realização de obras irregulares, sendo devido a indenização caso lhe sejam causados prejuízos
” (fl. 09); VI) “
as despesas de conservação da cobertura incumbem exclusivamente ao proprietário (Agravado), de modo que não sejam gerados danos as unidades inferiores, bem como nas áreas comuns da edificação
” (fl. 09); VII) “
A probabilidade do direito decorre: a) laudos técnicos de engenharia ATESTANDO que as infiltrações da unidade do Agravante são decorrentes de problemas e falta de manutenção no pavimento de cobertura; b) fotos do pavimento de cobertura que demonstram a falta de piso e impermeabilização, fato que não demanda conhecimento técnico de engenharia para saber que tais circunstancias gerariam infiltrações na unidade abaixo; c) informação de que o próprio condomínio também está acionando judicialmente o Agravado de modo a tentar fazer sanar tais infiltrações para que as áreas comuns parem de ser danificadas e se afaste o risco de ocorrências mais graves (conforme narrado pelo engenheiro em seu laudo)
” (fl. 10); VIII) “
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) resta caracterizado no caso concreto, pois a mora na solução da infiltração por parte do Agravado causará ainda mais danos a unidade do Agravante, e expõe cada vez mais a saúde desde e de sua esposa a agentes nocivos a sua saúde por falta de salubridade e segurança no imóvel
” (fl. 10).

Os autos foram distribuídos de forma automática para o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que indeferiu o pedido liminar deduzido nas razões recursais e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (evento 1768330)
1
.

Contrarrazões oferecidas pelo recorrido no evento 2275908 em que, preliminarmente, sustenta haver litispendência entre os autos originários e ação anteriormente proposta pelo agravante, na qual também figurou o agravado no polo passivo, pugnando a extinção do feito na forma no artigo 485, V, do CPC, e no mérito, requer o desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

O então relator, culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu o despacho do evento 2276943 oportunizando ao agravante se manifestar sobre a preliminar suscitada.

Sobreveio a petição do evento 2394547 em que o agravante sustenta a inexistência de litispendência.

A seguir, o insigne Desembargador Arthur José Neiva de Almeida prolatou a decisão do evento 2426453, por meio da qual, considerando a alegação de litispendência contida em contrarrazões recursais em relação a processo cujo recurso de apelação foi julgado sob a minha relatoria, entendeu aplicável o §1º do artigo 164 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determinando a redistribuição do feito por prevenção.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Apenas para registrar que não houve prorrogação da competência do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida neste caso, pois, posteriormente, sobreveio o julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 0009321-32.2016.8.08.0024, processo indicado pelo recorrido como litispendente ao originário, bem como porque os despachos proferidos pelo então Desembargador relator não possuíram conteúdo decisório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA

Em suas contrarrazões recursais, o recorrido aduziu, preliminarmente, haver litispendência entre o processo originário deste recurso (nº 0022546-80.2020.8.08.0024) e o de nº 0009321-32.2016.8.08.0024.

De acordo com o agravado, a última demanda mencionada (nº 0009321-32.2016.8.08.0024) foi ajuizada pelo recorrente e outra condômina do Edifício Porto Dourado em desfavor do recorrido (atual proprietário do apartamento de cobertura) e outras pessoas – identificadas como os proprietários anteriores do imóvel – e com pedidos idênticos ao que se pleiteia na demanda de nº 0022546-80.2020.8.08.0024.

Inclusive, salientou que os autos de nº 0009321-32.2016.8.08.0024 já foram sentenciados e impugnados mediante recurso de apelação, o qual foi julgado por esta egrégia Segunda Câmara Cível, sob a minha relatoria, que resultou na condenação de
WYLDSON PINA RIBEIRO
e
JUBERTO SIEPERESKI
a obrigação de fazer concernente a reparação definitiva das infiltrações nos apartamentos 901 e 902 do Ed. Porto Dourado, bem como, na condenação destes e da empresa
ALICERCE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais na proporção de 1/3 por cada um do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em favor de
ALDINA
e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em favor do agravante.

Em razão da alegação contida em contrarrazões recursais, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que atuava como relator do recurso, considerou aplicável o §1º do artigo 164 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determinando a redistribuição do feito por prevenção.

Segundo a doutrina, a litispendência ocorre “
quando
dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
1
”.

A simples leitura do artigo 337, inciso IV e §§ 1º, 2º e 3º do CPC permite extrair o conceito acima referido, senão vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]

VI – litispendência; [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. [...]

O reconhecimento da litispendência tem como efeito a extinção de um dos processos, consoante se depreende do disposto no artigo 485, inciso V do diploma processual, haja vista a desnecessidade evidente de se manter ações idênticas em curso, mormente diante da possibilidade de prolação de decisões contraditórias.

Em que pese a alegação do agravado no sentido da existência de litispendência entre os processos outrora mencionados, depreende-se dos autos que a causa de pedir não é idêntica àquela que deu ensejo ao ajuizamento do processo nº 0009321-32.2016.8.08.0024.

Isto porque, tal como resumi no bojo do voto de relatoria durante o julgamento do recurso de apelação daquele feito, a exordial da demanda foi clara em atribuir as infiltrações então verificadas nos apartamentos 901 e 902 do Ed. Porto Dourado, localizados no piso imediatamente inferior ao apartamento cobertura, às obras de reforma no imóvel realizadas no ano de 2001, que se perpetuaram até os dias atuais pela inércia do então proprietário, que realizou efetivamente a reforma, e dos próximos, até o atual (ora agravado).

Na demanda da qual se originou o presente recurso, porém, a alegação é a de que as infiltrações aumentaram após uma reforma realizada no imóvel no ano de 2020, pelo recorrido.

Assim, ainda que as partes ora litigantes tenham integrado também a relação processual em polos opostos na ação nº 0009321-32.2016.8.08.0024 e que os pedidos sejam idênticos – a) obrigação de fazer concernente a reparação definitiva das infiltrações, e, b) indenização por danos morais –, a causa de pedir é distinta, não sendo verificada, portanto, a tríplice identidade necessária ao reconhecimento de litispendência.

Acrescento, apenas para fins elucidativos, que os autos nº 0009321-32.2016.8.08.0024 já foram sentenciados, o que obsta a reunião dos processos. Ademais, tendo em vista que a causa de pedir é distinta, sequer seria possível cogitar haver continência.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

M
ÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS
, em face da r. decisão com cópia às fls. 08/11 do evento 1717011, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
” de nº 0022546-80.2020.8.08.0024 ajuizada em face de
JUBERTO SIEPIERSKI
, no que interessa ao recurso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1716889, o agravante aduz, em suma, que: I) “
Em seu apartamento já haviam se manifestado infiltrações anteriores e em 2019, o próprio condomínio Porto Dourado ajuizou, em 18/09/2019, uma ação contra o Agravado, tombada sob o número 0027027-23.2019.8.08.0024, que também tramita perante a 1ª Vara Cível de Vitória, ES. Nesta, foi exigido que o Agravado, dentre outros, reparasse com todos os danos nas áreas comuns do condomínio, resultantes de reformas não autorizadas e falta de manutenção em sua unidade
” (fl. 04); II) “
Provavelmente em decorrência do ajuizamento da ação pelo condomínio, o Agravado iniciou em 24/01/2020, conforme faz prova a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, chancelada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES (documento na cópia dos autos), uma reforma no apartamento 1001. [...] Ocorre que, por questões óbvias, tais obras (retirada do piso e da impermeabilização da cobertura) impossibilitaram que o Agravante permanecesse em seu imóvel, pois as infiltrações aumentaram absurdamente no apartamento do autor, fazendo com que o mesmo parecesse um ‘chuveiro’, tornando o imóvel insalubre e impossibilitando a moradia no local
” (fls. 05/06); III) “
A conduta irresponsável e a mora do Agravado em deixar seu imóvel perecer por falta de manutenção e, posteriormente, promover obras em seu imóvel sem pensar nos prejuízos que poderiam ser gerados na unidade do Agravante, logo abaixo, comprometeram a segurança e a saúde desde, em conduta ilegal e reprovável
” (fl. 08); IV) “
as tubulações de canalização, bem como sua manutenção é ação que deve ser suportada pelo Agravante, o que significa dizer que a manutenção preventiva e corretiva poderia ter sido feita pelo Agravado sem qualquer resistência por parte do agravante
” (fl. 08); V) “
Não obstante, o Agravado não pode causar prejuízos ao Agravante por falta de manutenção ou pela realização de obras irregulares, sendo devido a indenização caso lhe sejam causados prejuízos
” (fl. 09); VI) “
as despesas de conservação da cobertura incumbem exclusivamente ao proprietário (Agravado), de modo que não sejam gerados danos as unidades inferiores, bem como nas áreas comuns da edificação
” (fl. 09); VII) “
A probabilidade do direito decorre: a) laudos técnicos de engenharia ATESTANDO que as infiltrações da unidade do Agravante são decorrentes de problemas e falta de manutenção no pavimento de cobertura; b) fotos do pavimento de cobertura que demonstram a falta de piso e impermeabilização, fato que não demanda conhecimento técnico de engenharia para saber que tais circunstancias gerariam infiltrações na unidade abaixo; c) informação de que o próprio condomínio também está acionando judicialmente o Agravado de modo a tentar fazer sanar tais infiltrações para que as áreas comuns parem de ser danificadas e se afaste o risco de ocorrências mais graves (conforme narrado pelo engenheiro em seu laudo)
” (fl. 10); VIII) “
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) resta caracterizado no caso concreto, pois a mora na solução da infiltração por parte do Agravado causará ainda mais danos a unidade do Agravante, e expõe cada vez mais a saúde desde e de sua esposa a agentes nocivos a sua saúde por falta de salubridade e segurança no imóvel
” (fl. 10).

Conforme sucintamente narrado em momento anterior, o agravante ajuizou a demanda originária aduzindo que em decorrência de uma reforma realizada no apartamento de cobertura do Edifício Porto Dourado, no ano de 2020, pelo recorrido, a ocorrência de infiltrações em seu imóvel, localizado no pavimento imediatamente inferior, aumentou, tornando-o insalubre e impossibilitando a moradia no local.

Apontou o agravante, na ação de origem, que a reforma se iniciou após o Condomínio do Edifício Porto Dourado haver ajuizado uma demanda (nº 0027027-23.2019.8.08.0024) postulando a condenação do agravado, entre outros, a reparar os danos nas áreas comuns do condomínio, que foi instruída com um laudo técnico, também acostado na oportunidade do ajuizamento do feito originário deste recurso. Ou seja, as obras se iniciaram provavelmente com o intuito de resolver os problemas identificados, mas agravaram as infiltrações existentes.

Segundo a exordial, o agravante vinha convivendo com tal situação desde o início do ano, quando se iniciaram as obras, mas, como a reforma não se encerrou em dezembro de 2020, como previsto, e não obteve resposta do agravado quanto à execução da impermeabilização e cessação das infiltrações, bem como tendo em vista que não houve alteração no estado de insalubridade de seu apartamento e que o recorrido não se comprometeu a sanar os danos, não teve outra opção a não ser buscar a tutela jurisdicional.

Para corroborar suas alegações, o agravante colacionou, na origem, o laudo de constatação realizado a pedido do Condomínio do Edifício Porto Dourado, a fim de avaliar tecnicamente, mediante inspeção predial, o estado de conformidade da edificação, com base nos aspectos de desempenho, vida útil, segurança, estado de conservação, manutenção, utilização e operação, bem como a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica autorizando a reforma do apartamento de cobertura.

Tais documentos corroboram a assertiva do recorrente de que as obras iniciadas em 2020 visam encerrar os danos nas unidades condominiais e no condomínio edilício, mas não evidenciam a probabilidade do direito do agravante.

Isto porque, o laudo técnico colacionado aos autos, que concluiu que “
a reforma executada no apartamento de cobertura gerou diversas manifestações patológicas na própria cobertura, nos apartamentos 901 e 902 e ainda na estrutura de fachada da edificação, além de ter acrescido área coberta no apartamento de cobertura sem a devida aprovação e/ou regularização junto à municipalidade, comprometendo as condições de estabilidade, salubridade e habitabilidade
” (fl. 01 do evento 1717005), foi produzido no ano de 2018 e se baseou também nos laudos periciais que instruíram os autos de nº 0009321-32.2016.8.08.0024.

Dessa forma, apenas reafirma a conclusão já alcançada no processo citado, não sendo capaz de elucidar que a ocorrência de infiltrações aumentou após a reforma realizada em 2020 justamente porque é anterior a tais obras.

Além disso, impende destacar que as fotos da reforma e do apartamento do agravante também não demonstram o evento danoso indicado, já que as infiltrações existiam antes da recente reforma.

Acrescenta-se que o fato de o condomínio haver ajuizado demanda em face do agravado com a pretensão de evitar/reparar danos nas áreas comuns não comprova, por si só, a alegação do agravante de que as infiltrações pioraram após a reforma indicada.

Ademais, a narrativa do próprio agravante infirma o perigo da demora por ele alegado, uma vez que admite que vem convivendo com o suposto aumento das infiltrações desde o início das obras de reparação, em 2020, sendo que, como se sabe, nos autos de nº 0009321-32.2016.8.08.0024 foi verificado que as infiltrações se iniciaram em 2001, sendo que, naqueles autos, o agravado foi condenado, junto ao antigo proprietário, a reparar definitivamente as infiltrações nos apartamentos do pavimento imediatamente inferior, dentre os quais se encontrado o de propriedade do agravante.

Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente de não mencionar a existência dos autos do processo nº 0009321-32.2016.8.08.0024 se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, sobretudo quando constatado que não existe a litispendência alegada, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 586.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PRELIMINAR –
LITISPENDÊNCIA

–
REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRAS NO APARTAMENTO DE COBERTURA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE AS INFILTRAÇÕES PIORARAM COM A RECENTE REFORMA QUE VISAVA A REPARAÇÃO DO PROBLEMA –
APARTAMENTO DO PAVIMENTO INFERIOR

JÁ POSSUÍA INFILTRAÇÕES ORIGINADAS DE DATA REMOTA E QUE ENSEJARAM O AJUIZAMENTO DE OUTRO PROCESSO JÁ JULGADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO
– PERIGO DA DEMORA INFIRMADO – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
NA ORIGEM
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar:
litispendência
:
Ainda que as partes ora litigantes tenham integrado também a relação processual em polos opostos na ação nº 0009321-32.2016.8.08.0024 e que os pedidos sejam idênticos, a causa de pedir é distinta, não sendo verificada, portanto, a tríplice identidade necessária ao reconhecimento de litispendência. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:
Os documentos colacionados na origem corroboram a assertiva do recorrente de que as obras iniciadas em 2020 visam encerrar os danos nas unidades condominiais e no condomínio edilício, mas não evidenciam a probabilidade do direito do agravante. Isto porque, o laudo técnico colacionado aos autos foi produzido no ano de 2018 e se baseou também nos laudos periciais que instruíram os autos de nº 0009321-32.2016.8.08.0024. Dessa forma, apenas reafirma a conclusão já alcançada no processo citado, não sendo capaz de elucidar que a ocorrência de infiltrações aumentou após a reforma realizada em 2020 justamente porque é anterior a tais obras.

3.
Além disso, impende destacar que as fotos da reforma e do apartamento do agravante também não demonstram o evento danoso indicado, já que as infiltrações existiam antes da recente reforma. Acrescenta-se que o fato de o condomínio haver ajuizado demanda em face do agravado com a pretensão de evitar/reparar danos nas áreas comuns não comprova, por si só, a alegação do agravante de que as infiltrações pioraram após a reforma indicada.

4.
Ademais, a narrativa do próprio agravante infirma o perigo da demora por ele alegado, uma vez que admite que vem convivendo com o suposto aumento das infiltrações desde o início das obras de reparação, em 2020, sendo que, como se sabe, nos autos de nº 0009321-32.2016.8.08.0024 foi verificado que as infiltrações se iniciaram em 2001, sendo que, naqueles autos, o agravado foi condenado, junto ao antigo proprietário, a reparar definitivamente as infiltrações nos apartamentos do pavimento imediatamente inferior, dentre os quais se encontrado o de propriedade do agravante.

5
.
Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente de não mencionar a existência dos autos do processo nº 0009321-32.2016.8.08.0024 se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, sobretudo quando constatado que não existe a litispendência alegada, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de litispendência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.